Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-30.2024.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-30.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 778.958.942-34 (APELANTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA GUALBERTO - CPF: 097.837.997-70 (TESTEMUNHA), ELIAQUIM ALVES DE SOUZA - CPF: 061.304.043-01 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valmir Barbosa de Mendonça contra sentença que o condenou pela prática dos delitos dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo. A Defesa postula a absolvição exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à demonstração de perigo de dano concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) estabelecer se a condução de veículo automotor sem habilitação, em rodovia federal, com realização de ultrapassagem em local proibido e sob influência de álcool, configura perigo de dano concreto apto a caracterizar o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é sólido, coeso e convergente, amparado no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no teste de etilômetro, na consulta ao sistema do DETRAN e na prova oral judicializada.

O teste de alcoolemia comprova que o réu conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, com medição considerada de 0,63 mg/L, acima do limite legal previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB.

A consulta ao órgão de trânsito demonstra objetivamente que o réu não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

O depoimento do policial rodoviário federal, prestado em juízo sob contraditório, confirma de modo firme e coerente que a abordagem ocorreu após o réu realizar ultrapassagem em local proibido, ocasião em que se constatou a ausência de habilitação, os sinais de embriaguez e a submissão espontânea ao etilômetro.

Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos.

O perigo de dano concreto exigido pelo art. 309 do CTB fica evidenciado pelas circunstâncias objetivas do caso, porque o réu conduzia motocicleta em rodovia federal de intenso fluxo, sem habilitação, realizava ultrapassagem em trecho proibido, sinalizado por faixa contínua amarela, e ainda estava sob influência de álcool.

A conjugação da ausência de habilitação, da direção em rodovia movimentada, da manobra de ultrapassagem proibida e do estado de embriaguez ultrapassa o âmbito de mera infração administrativa e expõe concretamente a incolumidade pública a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do delito do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo de dano concreto.

A condução de veículo automotor sem habilitação, em rodovia federal movimentada, com ultrapassagem em local proibido e sob influência de álcool, caracteriza exposição concreta da incolumidade pública a risco.

Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, sustentam validamente a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306, § 1º, I, e 309; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal n. 8 da uniformização de jurisprudência das Câmaras Criminais do Estado de Mato Grosso, Acórdão n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMT, N.U 1016368-26.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJE 30.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001278-30.2024.8.11.0023

APELANTE: VALMIR BARBOSA DE MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VALMIR BARBOSA DE MENDONCA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de ação penal nº 1001278-30.2024.8.11.0023 (PJe), que o condenou por embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo – arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (ID 358781401).

Nas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do apelante quanto à imputação descrita no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há prova suficiente da efetiva exposição a perigo de dano concreto, elemento indispensável à configuração do delito (ID 358781408).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 358781410).

A

34ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo - ID 360649395).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 02 de junho de 2024, por volta das 15h50, em via pública, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado VALMIR BARBOSA DE MENDONÇA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora reduzida em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, no dia e horário acima descrito a Guarnição da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de trânsito no KM 1030, da BR 163, no município de Peixoto de Azevedo, quando teve sua atenção voltada a um veículo Honda/Cg150 Fan

Esdi, cor vermelha, Placa OBH1597, devido seu condutor ter efetuado manobras de ultrapassagem em local proibido.

Diante disso, foi efetuado a abordagem ao veículo que era conduzido pelo denunciado, oportunidade em que foi solicitada a sua CNH, o qual alegou não possuir.

Ao ser questionado se teria ingerido bebida alcoólica, o denunciado declarou ter bebido 03 latinhas de cervejas.

Então foi ofertado o teste do etilômetro e tendo um resultado no valor de 0,63 mg/l (ID. 158061508).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VALMIR BARBOSA DE MENDONÇA como incurso nos art. 306 e 309 do CTB (...)”
(ID 358780949).

Encerrada a instrução criminal, e uma vez observado o regular processamento do feito, com plena observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nos exatos termos da denúncia.

Em sede recursal, a Defesa busca a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a prova produzida não seria suficiente para demonstrar a situação de perigo de dano exigida para a conformação típica da conduta.

Sustenta, em síntese, que a mera condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, desacompanhada de demonstração concreta de risco, não autoriza a manutenção do édito condenatório.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva ressai incontroversa dos autos e, a bem da verdade, nem sequer constitui ponto de dissenso relevante.

O conjunto probatório revela-se sólido, coeso e convergente, encontrando amparo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no teste de etilômetro, na consulta ao sistema do DETRAN e, ainda, na prova oral judicializada, colhida sob o crivo do contraditório.

O teste de alcoolemia registrou a concentração de 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, considerada a medição de 0,63 mg/L após o abatimento regulamentar, índice manifestamente superior ao limite legal previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

De igual modo, a consulta ao órgão de trânsito evidenciou, de forma objetiva, que o réu não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Cuida-se, portanto, de elementos seguros, objetivos e contemporâneos à abordagem policial, aptos a demonstrar, sem margem para dúvida razoável, a ocorrência dos fatos descritos na peça acusatória.

A autoria, por sua vez, igualmente emerge com segurança do acervo probatório.

O policial rodoviário federal Eliaquim Alves de Souza, ouvido em juízo, confirmou de modo firme e coerente a dinâmica delitiva, esclarecendo que a atenção da equipe foi despertada pelo fato de o recorrente ter realizado ultrapassagem em local proibido.

Relatou, ademais, que, após a abordagem, constatou-se que o acusado não possuía habilitação, apresentava sinais de embriaguez e admitira a ingestão de bebida alcoólica, tendo, inclusive, se submetido espontaneamente ao teste do etilômetro, cujo resultado confirmou a alteração de sua capacidade psicomotora.

Tais declarações harmonizam-se integralmente com os demais elementos informativos constantes dos autos, notadamente com o teste de etilômetro, que apontou a concentração de 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, considerado o índice de 0,63 mg/L após o abatimento regulamentar (ID 358780920), bem como com a consulta ao sistema do DETRAN, que certificou a inexistência de habilitação para a condução de veículo automotor (ID 358780921).

A propósito, a idoneidade probatória dos depoimentos prestados por agentes públicos incumbidos da persecução penal encontra firme respaldo jurisprudencial.

No âmbito deste Tribunal, o Enunciado Criminal n. 8 da uniformização de jurisprudência das Câmaras Criminais do Estado de Mato Grosso estabelece que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Acórdão n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que “os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas).

No tocante, especificamente, à elementar do perigo de dano concreto, exigida para a configuração do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, também não assiste razão à Defesa.

Isso porque tal circunstância restou evidenciada pelas particularidades objetivas do caso concreto, não se tratando, aqui, de mera presunção abstrata de risco.

Conforme se extrai dos autos, o apelante conduzia uma motocicleta em rodovia federal de intenso fluxo de veículos, a BR-163, na altura do km 103, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, sem possuir habilitação, vale dizer, sem que sua aptidão técnica para o manejo seguro do veículo houvesse sido previamente aferida e reconhecida pelo Poder Público.

Não bastasse isso, realizava manobra de ultrapassagem em local expressamente proibido, sinalizado por faixa contínua amarela, circunstância que, por si só, traduz incremento real e concreto do risco à incolumidade pública.

A esse quadro soma-se um dado de gravidade ainda mais expressivo: o recorrente conduzia o veículo sob influência de álcool, com concentração etílica bastante superior ao limite legal.

A conjugação desses fatores - direção em rodovia federal movimentada, ausência de habilitação, realização de ultrapassagem em trecho proibido e estado de embriaguez - evidência, de maneira inequívoca, a exposição concreta do bem jurídico tutelado a situação de perigo, ultrapassando, com folga, o campo da mera infração administrativa.

Com efeito:

“A condução de veículo automotor sem habilitação, em contexto de direção temerária e irregular, revela situação concreta de risco à incolumidade pública, configurando o delito do art. 309 do CTB. As circunstâncias do caso — execução de manobras arriscadas, presença de terceiros e ausência de capacete — evidenciam exposição efetiva a perigo, superando o âmbito de mera irregularidade administrativa e alcançando diretamente o bem jurídico tutelado”.
(TJMT, N.U 1016368-26.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJE 30/03/2026).

Assim, longe de se cuidar de condução irregular destituída de repercussão penal, o que se verifica é a prática de comportamento que efetivamente criou risco concreto de dano, preenchendo, portanto, todos os elementos do tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026